Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603814-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
26/06/2023
Número: 0603814-49.2022.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 17/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0603814-49.2022.6.16.0000, com
pedido liminar de tutela provisória, proposta pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB
em face do candidato ao cargo de Deputado Estadual Rodrigo Kohl Ribeiro (Pedagogo Rodrigo
João Pimenta do Paraná), do partido Podemos - Paraná e do Supermercado Compremais Palmas,
alegando abuso do poder econômico pelo primeiro investigado, uma vez que estaria se utilizando
(neste sábado, 17/9/22) de publicações em suas redes sociais - Facebook, para divulgar a uma
suposta campanha promocional de entrega de kit churrasco e vale compras de R$ 1.000,00, por
transmissão "ao vivo" de live por sua página, anuncia que, juntamente com um Supermercado
local, em Palmas -PR, em favor daqueles que o seguissem em sua rede social; conteúdo do
anúncio: "Entrega ao vivo do Vale Compras de R$ 1.000,00. Sorteio de um Kit Churrasco de
aproximadamente R$ 300,00. Compartilhe o máximo, curta, comente com um (...)". Afirma o
investigante que o candidato investigado participa da transmissão do utilizando-se de aparato e
adesivo de campanha (Requer: liminarmente, seja determina da a imediat a suspensão do ato
atacado, ordenando-se ao 1º Representado obrigação de fazer, consistente na retirada das
publicações atacadas (transmissão via Live) de suas redes sociais, bem como aos demais
representados, a obrigação de fazer, sendo esta a de cessação imediata e não-realização de
eventos futuros de entrega de benefícios no supermercado supramencionado, sob pena de multa
diária (astreintes) fixada em no mínimo R $ 50.000, 00 (cinquenta mil reais) por dia de
descumprimento; seja determinada a intimação imediata, pelo meio mais célere, do candidato e do
supermercado, este pelo fone (indicado no pedido e aquele pelo whats app indicado no registro de
candidatura, ordenando -se que cumpra a liminar deferida, sob as penas mencionadas; após, a
citação pessoal dos réus para oferecer em defesa, sob as penas da lei, no prazo previsto na LC
64/90; seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente ação para o fim de confirmando a
liminar deferida, condenar os representados nas obrigações de fazer e não fazer antes
mencionadas e determinar a cassação do registro de candidatura ou diploma do primeiro
representado, bem como declarar a sua inelegibilidade por oito anos, aplicando-lhe multa, em
caráter solidário com os demais representados).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (INVESTIGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Supermercado Compremais Palmas (INVESTIGADO)
THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO)
IRAJA FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
RODRIGO KOHL RIBEIRO (INVESTIGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
(INVESTIGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43623044
21/06/2023
18:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.049

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0603814-49.2022.6.16.0000 – Palmas –
PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INVESTIGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
INVESTIGADO: Supermercado Compremais Palmas
ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/SP228213
ADVOGADO: IRAJA FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR56216
INVESTIGADO: RODRIGO KOHL RIBEIRO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
INVESTIGADO: PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
QUESTÕES PRELIMINARES ARGUIDAS
EM CONTESTAÇÃO JÁ ANALISADAS
POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DAS
PARTES E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
N O V A A P R E C I A Ç Ã O . D E C I S Ã O
REFERENDADA PELA CORTE, PARA O
FIM DE CONFIRMAR, INCLUSIVE, A
E X T I N Ç Ã O
D A
A Ç Ã O
S E M
J U L G A M E N T O D E M É R I T O E M
RELAÇÃO AO PARTIDO PODEMOS E O
Num. 43623044 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A, EM
V I R T U D E
D E
M A N I F E S T A
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO ARGUIDA EM
A L E G A Ç Õ E S F I N A I S . I N D Í C I O S
SUFICIENTES PARA A INSTAURAÇÃO
DA DEMANDA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
R E A L I Z A Ç Ã O D E “ L I V E ” P O R
CANDIDATO, EM SEU PERFIL PESSOAL,
PARA A DIVULGAÇÃO DE PROMOÇÕES
DE REDE DE SUPERMERCADO.
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO QUE JÁ
VINHAM SENDO PRESTADOS PELO
CANDIDATO ANTERIORMENTE AO
PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE
P R O V A R O B U S T A Q U A N T O A O
ALCANCE DA TRANSMISSÃO E DA
G R A V I D A D E E M R E L A Ç Ã O À
NORMALIDADE DAS ELEIÇÕES. ABUSO
D E P O D E R E C O N Ô M I C O N Ã O
CONFIGURADO. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº
23.608/2019, “As decisões interlocutórias
proferidas no curso da representação de
que trata este capítulo não são
recorríveis de imediato, não precluem e
deverão ser novamente analisadas pela
juíza ou pelo juiz eleitoral ou pela juíza
ou pelo juiz auxiliar por ocasião do
julgamento, caso assim o requeiram as
partes ou o Ministério Público Eleitoral
em suas alegações finais”.

2. Na ausência de requerimento para a
reapreciação da decisão interlocutória
que julgou as preliminares arguidas em
contestação, cabe ao colegiado
referendá-la, inclusive para confirmar a
extinção do processo, sem julgamento
de mérito em relação ao PARTIDO
PODEMOS E O SUPERMERCADO
SUPERPÃO S/A, em virtude de sua
manifesta ilegitimidade passiva.

3. Rejeita-se a preliminar de carência de
ação, pois a AIJE não precisa vir
instruída com provas cabais da conduta
imputada ao investigado, desde que os
fatos narrados se enquadrem, em tese,
em alguma das modalidades de abuso
de poder e, ainda, que haja indícios
Num. 43623044 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

suficientes da ocorrência dos fatos.

4. No tocante ao mérito, alega o
investigante que o candidato teria se
utilizado de campanha publicitária de
supermercado para promover sua
campanha eleitoral, por meio de apelo
econômico (sorteios de prêmios), com
sua participação utilizando adesivo de
sua campanha e promoção do evento e
com a divulgação dos vídeos em suas
redes sociais de campanha.

5. Na hipótese, isoladamente, o adesivo
de campanha e o fato de divulgação da
live em página de campanha não
representam prova robusta da gravidade
dos fatos, estando comprovado que o
sorteio era promovido pela rede de
supermercado e que o candidato já
prestava o serviço de divulgação para o
supermercado em suas redes sociais
desde antes do início do período
eleitoral.

6. Ademais, a prova quanto ao alcance
da transmissão é insuficiente para
demonstrar a gravidade da conduta.

7. A condenação pela prática de abuso
do poder econômico exige provas
robustas e incontestes, não podendo se
f u n d a r e m m e r a s p r e s u n ç õ e s .
Precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte.

8. Ação de investigação judicial eleitoral
julgada improcedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43623044 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO ESTADUAL em face de do candidato ao
cargo de Deputado Estadual RODRIGO KOHL RIBEIRO (Pedagogo Rodrigo João Pimenta do
Paraná), do PARTIDO PODEMOS - PARANÁ e do SUPERMERCADO COMPREMAIS PALMAS
(SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A), em razão de publicação de lives no perfil da rede social
Facebook do candidato Pedagogo Rodrigo, para divulgar uma suposta campanha promocional.

Sustenta o investigante, em síntese, que o candidato estaria se utilizando do apelo
econômico (sorteios de prêmios) com sua participação e promoção do evento e com a divulgação
dos vídeos em suas redes sociais e, ainda, uma das premiações condicionada a que eleitores
seguissem o seu perfil social. Aduz a existência de uma vinculação de sua campanha com a
entrega de benefícios econômicos, que o candidato deixa claro que a entrega das premiações é
ato seu e do mercado, caracterizando, dessa forma, o abuso de poder econômico.

Requereu-se a concessão de tutela liminar, para o fim de que fosse "determinada a
imediata suspensão do ato atacado, ordenando-se ao 1º Representado obrigação de fazer,
consistente na retirada das publicações atacadas (transmissão via Live) de suas redes sociais,
bem como aos demais representados, a obrigação de fazer, sendo esta a de cessação imediata e
não-realização de eventos futuros de entrega de benefícios no supermercado supramencionado,
sob pena de multa diária (astreintes) fixada em no mínimo R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais) por
dia de descumprimento".

No que tange às provas, formulou requerimento no sentido de que fosse deferida a
produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial documental,
testemunhal, pericial e oitiva de testemunhas; especificando-se: a) a pretensão de expedição de
ofício/intimação ao Facebook para que informe o tempo total de transmissão da Live
(https://www.facebook.com/pedagogorodrigojoaopimentadoparana/videos/445413630896880/?ext
id=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C) e o número decurtidas, compartilhamentos,
comentários, visualizações e de seguidores antes e depois da Live objeto da ação; b) o
depoimento pessoal dos representados; c) exibição pelo supermercado representado da
quantidade de clientes que passaram pelo supermercado na tarde do dia do ilícito (do meio dia ao
fechamento), mediante indicação do volume de tickets de compra; d) prova testemunhal,
consistente em oitiva do gerente do estabelecimento por ocasião da Live (tarde do dia
17.09.2022), devendo o supermercado informar o nome de referido funcionário e endereço; e e)
oitiva da testemunha Paulo Galeto.

Por fim, requer seja "julgada totalmente procedente a presente ação para o fim de
(e.1) confirmando a liminar deferida , condenando os representados nas obrigações de fazer e
não fazer antes mencionadas; (e.2) determinar a cassação do registro de candidatura ou diploma
do primeiro representado, bem como declarar a sua inelegibilidade por oito anos, aplicando-lhe
multa , em caráter solidário com os demais representados".

Tendo sido distribuído em final de semana, foram os autos conclusos ao Exmo. Dr.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL– juiz de plantão em 18/09/2022 -, que
deferiu a tutela de urgência "para determinar ao candidato Pedagogo Rodrigo João Pimenta do
Paraná que retirasse de todas as suas redes sociais as publicações ora questionadas e se
abstenha de publicá-las novamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por publicação realizada de forma contrária a presente ordem". Quanto ao pedido do
investigante para que o Supermercado Compremais Palmas se abstivesse de realizar eventos
futuros de entrega de benefícios, entendeu aquele magistrado que, "à princípio, não se trata de
propaganda eleitoral, devendo eventuais reincidências serem analisadas oportunamente" (ID
43158769).

Aludida decisão foi ratificada por este Relator quando do recebimento do processo
para seu processamento (ID 43170674).

Os investigados foram citados e apresentaram suas defesas.

RODRIGO KOHL RIBEIRO e PODEMOS arguem, preliminarmente, a ilegitimidade
Num. 43623044 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

passiva do partido, pois as penalidades previstas no art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n.
64/90 - cassação do registro de candidatura e declaração da inelegibilidade – não são aplicáveis
a pessoas jurídicas. No mérito, alegam: a) a não configuração de abuso de poder econômico,
por não possuir cunho eleitoreiro e porque notas fiscais acostadas demonstram que, desde o ano
de 2020, o Investigado é contratado através da gerência do supermercado para a prestação
desse tipo de serviços; b) em nenhum momento da transmissão o candidato menciona ou veicula
a sua candidatura com a promoção realizada pelo supermercado, pois o conteúdo explorado na
transmissão ao vivo é exclusivamente a entrega de um vale compras de R$ 1.000,00 (um mil
reais) já sorteado pelo supermercado e o sorteio de um kit churrasco de aproximadamente R$
300,00 (trezentos reais) para os telespectadores da transmissão, alusivos à campanha
promocional de aniversário do supermercado, como pode ser verificado na legenda do vídeo da
transmissão; c) na imagem acostada o adesivo utilizado durante a transmissão, encontra-se
invertido, sendo praticamente que ilegível pelos telespectadores, sendo unicamente um lapso a
sua manutenção quando da live. Juntaram documentos e arrolaram testemunhas (ID 43175187).

SUPERMERCADO COMPREMAIS PALMAS (SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A),
argui, preliminarmente: a) ausência de citação regular e tempestividade da defesa; b)
ilegitimidade passiva do SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A, eis que se trata de pessoa jurídica,
razão pela qual não é possível o prosseguimento da demanda em seu desfavor pois não está
sujeito às penalidades previstas no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990. No
mérito, sustenta: a) a ausência de vinculação entre a propaganda promocional e a campanha
eleitoral; b) as partes estabeleceram contrato verbal de prestação de serviços de marketing do
supermercado, por meio do qual o requerido realizava algumas campanhas de divulgação do
supermercado e suas ofertas, no intuito exclusivo de aumentar a margem de clientela. Essa
relação comercial teve início em meados de 2020, ou seja, anos antes do período eleitoral, fato
que pode ser comprovado mediante análise das notas fiscais já acostadas nos autos; c) O que
ocorreu, em verdade, foi a transmissão ao vivo, por meio da rede social “Facebook”, da
divulgação das promoções e ofertas decorrentes do aniversário da rede de supermercados,
sendo que, no momento da transmissão, a promoção de sorteio de prêmio para os clientes já
estava em andamento, tanto é que o representado tão somente realizou a entrega do prêmio ao
vencedor Luiz Carlos Pedroso dos Santos, cliente do supermercado; d) o que se tem é a
promoção do mercado, com demonstração dos preços dos produtos em oferta, tratando-se
exclusivamente de publicidade comercial, não se extraindo qualquer conteúdo eleitoral, porque
inexistente. Juntou documentos e protesta, genericamente, pela produção de todos os meios de
prova em direito admitidos (ID 43183665).

O autor apresentou impugnação às defesas, refutanto as preliminares arguidas.
Argumenta que é inconteste que o Investigado Supermercado, ao ter realizado a live para
distribuição de brindes aos moradores de Palmas e região, beneficiou a candidatura do 1º
Investigado, apresentador da live, bem como que o Partido Podemos também foi beneficiado ao
obter maior número de votos, para fins de contabilização do quociente partidário. Acrescenta que,
dentre os pedidos da ação proposta, requer-se condenação dos representados nas obrigações de
fazer e não fazer, com aplicação de multa, em caráter solidário. No mérito, alega que as
alegações das defesas não foram suficientes para desconstituir as provas juntadas na ação. (ID
43186772).

Proferiu-se decisão saneadora (ID 43192072), reconhecendo a ilegitimidade passiva
em relação ao PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS/PR e ao
SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A, com a extinção do processo sem julgamento de mérito no
tocante a tais investigados.

Pela mesma decisão, também foi deferida a produção de provas testemunhais,
inclusive com depoimento deferimento do depoimento pessoal do investigado RODRIGO KOHL
RIBEIRO e a expedição de ofício ofício/intimação ao Facebook para que informe o tempo total de
t r a n s m i s s ã o

d
a

L
i
v
e

(https://www.facebook.com/pedagogorodrigojoaopimentadoparana/videos/445413630896880/?ext
id=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C) e o número de curtidas, compartilhamentos,
Num. 43623044 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

comentários, visualizações e de seguidores antes e depois da 'Live' objeto da ação".

Foi expedida carta de ordem (ids 43474829, 43489695, 43490455), com finalidade
de realizar a inquirição das testemunhas arroladas, as quais foram efetivamente cumpridas
conforme certidão de ID 43523400.

O Facebook manifestou-se nos autos, alegando impossibilidade de fornecer as
informações requeridas (ID 43402894).

O requerente aduziu novo pedido de expedição de ofício ao Facebook (ID
43546094), o qual foi indeferido nos termos do despacho ID 43549539, pelo qual foi declarada
encerrada a fase de instrução.

RODRIGO KOHL RIBEIRO, em suas alegações finais (ID 43552223) aduz que:

a) O Investigado reitera todos os termos constantes na contestação, que remetem
ao julgamento da ação sem análise do mérito com base nas preliminares apontadas naquela
oportunidade. Já, no que se refere ao mérito, reitera-se também, em sua totalidade o alegado em
defesa;

b) Haveria carência de ação por absoluta falta do interesse de agir, uma vez que
não haveria nenhuma prova do alegado.

c) No caso dos autos, em que pese as tentativas do Investigante em produzir provas
testemunhal no caso, a única testemunha ouvida em sede de Carta de Ordem trata-se de pessoa
totalmente suspeita e impedida, por ser dirigente do MDB o que, com isso, afasta totalmente a
sua imparcialidade no depoimento dos fatos. Ainda que assim não o fosse, referido informante
deixou claro que não presenciou o fato, mas apenas ficou sabendo da referida live;

d) Trata-se de claro abuso do direito de acesso à jurisdição, procurando trazer os
interesses eleitorais para dentro do processo judicial, mascarado em um falso interesse na
preservação da lisura do pleito, o que é abusivo e completamente inadequado;

e) Mesmo após a instrução processual, ficou demonstrada que a conduta praticada
pelo Investigado, não pode ser considerada como abuso de poder econômico, pois além de não
possuir cunho eleitoreiro, notas fiscais já acostadas aos autos e as testemunhas ouvidas em
Juízo comprovaram que o investigado, desde o ano de 2019; presta serviços desta natureza ao
supermercado;

f) Nenhuma prova foi produzida pelo investigante no sentido de que referida
propaganda teve algum tipo de conteúdo eleitoral ou ainda, qualquer tipo de pedido de voto do
investigado;

g) Não há qualquer tipo de prova quanto à gravidade do ato, de quantas pessoas
foram efetivamente impactadas pela referida transmissão e se essa teria sido suficiente para
desequilibrar o pleito.

O partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, em suas alegações finais,
reitera argumentos da contestação e alega, em acréscimo, que:

a) Após toda a instrução probatória e, em especial, a oitiva de testemunhas em
juízo, restou comprovado a prática de ilícito do Investigado;

b) Ainda que se alegue que o Sr. Rodrigo possuía maior número de seguidores na
rede social, o que justificaria as lives serem no seu perfil e não da do mercado, até mesmo este
argumento não se sustenta, já que em uma simples consulta ao perfil do supermercado é
possível verificar que este também possui um vasto número de seguidores;

c) O desvalor da conduta praticada encontra relevância na ilegalidade qualificada,
independentemente do valor gasto (R$ 1.300,00), já que com utilização de recursos financeiros
advindos de pessoa jurídica (supermercado), o Investigado promoveu a sua candidatura e
alavanca seguidores em rede social, comportamento igualmente ilegal;

d) O primeiro depoente, Paulo Galeto, testemunha conduzida pelo Investigante, foi
ouvido como informante pela relação de trabalho que possui com o presente diretório, tendo
aduzido que no dia do ocorrido, estava de plantão na agremiação onde recebeu inúmeras
ligações de candidatos filiados do Município de Palmas-PR relatando o ocorrido;

e) A testemunha Reinaldo, gerente geral da loja, alegou que o Sr. Rodrigo sempre
prestou serviços na loja fazendo lives e divulgações de ofertas e promoções e que, pelo fato do
Num. 43623044 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

Investigado possuir número de seguidores bastante extenso, gera impacto positivo na divulgação
do mercado;

f) A última testemunha, Sra. Maria, alegou que é consumidora do mercado e que
acompanha as lives de promoção há mais de 3 anos, afirmando que o Sr. Rodrigo sempre
realizava as promoções em conjunto com o supermercado, porém, no final do depoimento, ao ser
questionada mais uma vez sobre o perfil que aconteceu a live, a testemunha cai em contradição e
a firma que esta ocorreu no perfil pessoal do Sr. Rodrigo;

g) Apesar dos depoimentos possuírem inconsistências, ficou demonstrado que o
supermercado realizava as lives em sua própria página oficial, mas do dia dos fatos , o Sr.
Rodrigo realizou a live no perfil de campanha dele, bem como o fato deste estar com adesivos de
campanha, o que também demonstra que há uma vinculação da campanha do candidato
Investigado – toda constante da mesma página da rede social utilizada para transmissão da Live
–, com a entrega de benefícios econômicos

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pela improcedência da
demanda, aos argumentos de que que, ainda que elementos apontem, de fato, para a existência
de conduta irregular, isoladamente, o adesivo e o fato de divulgação da live em página de
campanha não representa comprovação sólida da gravidade dos fatos e, per si, não são
suficientes para a caracterização do abuso de poder econômico pelo réu, sobretudo quando
analisadas as demais provas produzidas nos autos (ID 43564732).

É o relatório.

VOTO

Questões preliminares

Preliminares arguidas em contestação – matéria já decidida

Inicialmente, cumpre destacar que, por ocasião do saneamento do processo (ID
43192072), foram decididas questões preliminares arguidas nas contestações, inclusive
para o fim de excluir da demanda dois investigados, em virtude do reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, conforme a seguir reproduzido:

“(...)

Passa-se à análise das preliminares arguidas.

2.1 Nulidade da citação

O investigado SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A, argui, preliminarmente,
ausência de citação regular e tempestividade da sua defesa.

Para tanto, alega que nos termos do documento de ID 43171333, teria o
investigado o prazo de 2 (dois) dias para apresentar sua defesa, contados
da intimação e que, de acordo com a certidão de ID 109606381, o
encaminhamento da referida notificação se deu em 30 de setembro de 2022,
via aplicativo de mensagens WhatsApp, findando-se o prazo, portanto, em 2
de outubro de 2022.

Efetivamente, denota-se ter havido erro material quando da expedição da
Num. 43623044 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

Carta de Ordem para a citação do investigado, já que nela constou que o
prazo para a apresentação de defesa seria de 02 (dois dias), enquanto que,
em verdade, era de de 05 (cinco) dias.

Ademais, descumpriu-se o comando do despacho que determinou que a
citação ocorresse de forma pessoal, já que, fora realizada por Whatsapp,
conforme demonstra a Certidão acostada ao ID 43178395, pág. 31 e e-mail
(43178398).

Não obstante, a defesa fora tempestivamente apresentada pela parte,
representada por seus advogados, de sorte que o seu tempestivo
comparecimento aos autos supre a nulidade arguida.

Nesse sentido:

Recurso Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Eleições
Proporcionais 2020. Fraude de gênero. Art. 10, §3º da Lei nº 9.504/97.
Caracterização. Desprovimento do recurso.
I – Preliminar de nulidade das citações dos investigados. Rechaçada.
Ausência de citação pessoal dos representados suprida pelo
comparecimento espontâneo em juízo. Art. 239 §1º do CPC.
Contestação apresentada pelo Partido Cidadania e por todos os
integrantes do polo passivo, devidamente representados por advogado
regularmente constituído. Precedente do TSE. (...)
(TRE/RJ - RECURSO ELEITORAL nº 060164691, Acórdão, Relator(a)
Des. Alessandra De Araujo Bilac Moreira Pinto, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 127, Data 06/05/2022)

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da citação.

2.2 Preliminares de ilegitimidade passiva do partido PODEMOS e do
SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A

O PARTIDO PODEMOS E O SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A, em
suas defesas, arguiram a sua ilegitimidade passiva sob a alegação de
que não podem sofrer as sanções de inelegibilidade e de cassação do
diploma.

Possuem razão os investigados.

Com efeito, o partido político e as demais pessoas jurídicas não
possuem legitimidade passiva ad causam em ação de investigação
judicial eleitoral, vez que as sanções decorrentes de eventual
procedência da ação - cassação do diploma ou mandato e declaração
de inelegibilidade, somente são aplicáveis a pessoas físicas.

Nesse sentido:

RECURSOS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
AIJEs. IMPROCEDÊNCIA. FRAUDE NO PREENCHIMENTO DA
COTA DE GÊNERO. IDENTIDADE DOS FATOS, PARTES E CAUSAS
Num. 43623044 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

DE PEDIR. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES
SUPERADAS. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
FACULTATIVO. ILICITUDE DA PROVA. PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO ELEITORAL – PPE. CARÁTER INQUISITORIAL.
PARTIDO POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PARTIDO
REPRESENTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INC. VI, DO
CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO PARTIDO.
MÉRITO. COTA DE GÊNERO. LEI N. 9.504/97. PROMOÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO FEMININA. SUPOSTAS CANDIDATURAS
FICTÍCIAS. CONTEXTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA
DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE NAS
CANDIDATURAS. PROVIMENTO NEGADO AOS RECURSOS.
(...) . 2.3. Da ilegitimidade passiva do partido e de seu presidente.
Considerando que o inc. XIV do art. 22 da Lei Complementar n.
64/90 prevê, em caso de procedência da ação, a declaração da
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído
para a prática do ato, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder
econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou
dos meios de comunicação, é de reconhecer a impossibilidade, no
caso concreto, de atribuição de qualquer sanção ao partido
político. Ainda que inicialmente aceita a inclusão da agremiação
na lide, é de ser reconhecida a sua ilegitimidade para a causa.
Extinção dos feitos, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em relação ao partido
representado. (...) 7. Extinção de ambos os feitos, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em
relação ao partido. Rejeitadas as demais preliminares. Provimento
negado aos recursos.
(TRE/RS - Recurso Eleitoral n 060058412, ACÓRDÃO de 05/07/2022,
Relator DRA. VANDERLEI TERESINHA TREMEIA KUBIAK,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 07/07/2022)

RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL – ELEIÇÃO DE 2020 – CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR PELO REPUBLICANOS – SENTENÇA QUE INDEFERIU
A PETIÇÃO INICIAL. (...) 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do
partido REPUBLICANOS – Acolhimento – O partido político não
detém legitimidade passiva ad causam em ação de investigação
judicial eleitoral, na medida em que as sanções decorrentes de
eventual procedência da ação não lhes são aplicáveis –
Precedentes. (...) 4. Preliminar de ilegitimidade passiva do partido
Republicanos acolhida e PROVIMENTO DO RECURSO para anular a
r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular
processamento do feito.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 060089063, Acórdão, Relator(a)
Des. Marcelo Vieira de Campos, Relator(a) designado(a) Des. Afonso
Celso da Silva, Publicação: DJE - DJE, Tomo 74, Data 26/04/2022)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 43623044 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

JUDICIAL ELEITORAL. CANDIDATOS NÃO ELEITOS. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA
VEDADA. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DO
MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. AFASTADA.
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO COM PESSOA JURÍDICA.ILICITUDE DA
PROVA PRODUZIDA PELO MP. NULIDADE DA PROVA COLHIDA
EM SEDE DE PROCEDIMENTO PROIBIDO PELO ART. 105–A DA
LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE
DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADAS.
INELEGIBILIDADE APLICADA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
DE WILBER FLORIANO FERREIRA E AMAURI SOUZA ROMÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO DE JOSÉ GOMES PINTO. (...) 2. O
exame da legitimidade ad causam deve ser procedido em abstrato,
independentemente de serem verdadeiras, ou não, as assertivas
consignadas na peça vestibular. 3. Conforme remansosa
jurisprudência do TSE, a pessoa jurídica não pode figurar no polo
passivo de AIJE, por não ser apta a sofrer as consequências
oriundas da condenação. (...)

(TRE/GO - RECURSO ELEITORAL nº 060081759, Acórdão, Relator(a)
Des. Márcio Antônio De Sousa Moraes Júnior, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 55, Data 29/03/2022)

Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Eleições 2018. Litisconsórcio
passivo. Abuso de poder. Uso indevido dos meios de comunicação.
Candidato. Reeleição. Deputado estadual. Programa de televisão.
Divulgação reiterada. Atos parlamentares.
As pessoas jurídicas não figuram com legitimidade passiva para
responder AIJE, ante à impossibilidade de sofrerem as sanções
previstas.

(...)
(TRE/RO - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060186816,
Acórdão de , Relator(a) Des. ALEXANDRE MIGUEL, Publicação:
DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 85, Data
07/05/2020, Página 9/10)

Eleições 2014. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder
econômico. Uso indevido dos meios de comunicação.
Ilegitimidade passiva de pessoa jurídica. As penalidades do art.
22, XV, da Lei Complementar 64/90 são aplicáveis apenas a
pessoas físicas.

(...)
Acolheram a ilegitimidade passiva da grei partidária e da empresa
jornalística. Julgaram improcedente a ação.
(TRE/RS - Ação de Investigação Judicial Eleitoral n 183544,
ACÓRDÃO de 20/03/2015, Relator LISELENA SCHIFINO ROBLES
Num. 43623044 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

RIBEIRO, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-
RS, Tomo 52, Data 25/03/2015, Página 02)

Ao contrário do que sustenta o investigante, o fato de a conduta do
supermercado supostamente ter beneficiado a candidatura do 1º
Investigado, apresentador da live, bem como o fato de o Partido Podemos
ser sido supostamente beneficiado ao obter maior número de votos, para
fins de contabilização do quociente partidário, já que, ao fim e ao cabo, não
poderão vir a sofrer qualquer sanção, caso seja reconhecida a configuração
de abuso de poder econômico.

Também não altera a conclusão, a circunstância, de dentre os pedidos da
ação proposta, ter sido requerida condenação dos representados nas
obrigações de fazer e não fazer, com aplicação de multa, em caráter
solidário.

Conquanto o investigante tenha requerido a aplicação de multa, não existe
previsão legal para aplicação de tal sanção na hipóteses de reconhecimento
de abuso de poder econômico, mas tão somente de cassação de registro ou
diploma e de inelegibilidade.

Note-se que o precedente invocado pelo investigante não se assemelha à
hipótese dos autos, já que a presente ação de investigação judicial eleitoral
não imputa qualquer conduta vedada a agente público, mas tão somente o
abuso de poder econômico.

Ainda que - no que tange exclusivamente aos pedidos de obrigação de
fazer e não fazer - fosse considerado que os investigados pessoas jurídicas
fossem inicialmente legitimados, é certo que, no atual estágio da demanda
e do calendário eleitoral, mesmo em relação a tais pedidos é de se
reconhecer a sua ilegitimidade passiva superveniente, já que a decisão que
analisou o pedido de tutela liminar deixou de apreciar tais pedidos, bem
como porque, já tendo sido realizado o primeiro turno das eleições, tais
pedidos perderam seu objeto.

Assim, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do
partido político e do supermercado investigado, com a consequente
extinção do processo, sem julgamento de mérito, em relação a estes”.

É certo que, nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº 23.608/2019, “As decisões
interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis
de imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pela juíza ou pelo juiz eleitoral ou
pela juíza ou pelo juiz auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou
o Ministério Público Eleitoral em suas alegações finais”.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESIDENTE. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. QUESTÕES EM TESE
APTAS A ACARRETAR DECISÃO TERMINATIVA. COLEGIALIDADE.
RACIONALIDADE PROCESSUAL. IMEDIATA SUBMISSÃO À CORTE.ATO
DE GOVERNO. ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE EM FAVOR DE
Num. 43623044 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

CANDIDATURA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. UNIÃO.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA REFERENDADA.

1. Trata–se de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) destinada a
apurar a ocorrência de abuso de poder político e uso indevido dos meios de
comunicação, ilícitos supostamente perpetrados em decorrência do desvio
de finalidade da reunião do Presidente da República com embaixadores de
países estrangeiros, a fim de favorecer sua candidatura à reeleição.

2. Concluída a fase postulatória, proferiu–se decisão de saneamento e
organização do processo, com o objetivo assegurar que a fase instrutória
seja iniciada em ambiente de estabilidade jurídica, resolvidas todas as
questões pendentes.

3. No decisum, foram rejeitadas duas preliminares suscitadas pelos
investigados.

4. Como regra geral, as questões resolvidas por decisão interlocutória,
no procedimento do art. 22 da LC nº 64/90, não são recorríveis de
imediato. Nessa hipótese, o reexame pelo Colegiado fica diferido para a
sessão em que for julgado o mérito e somente ocorre se a parte o
requerer em alegações finais (art. 19, Res.–TSE nº 23.478/2016; art. 48,
Res.–TSE nº 23.608/2019).

5. A aplicação da regra às ações de investigação judicial eleitoral foi
reafirmada no julgamento da AIJE nº 0601969–65 (Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 08/05/2020), quando o TSE declarou preclusa a
possibilidade de a parte, silente nas alegações finais, rediscutir
decisão em que o Relator indeferiu provas.

6. A sistemática prestigia a celeridade, mas, para que atinja seu
objetivo, deve ser aplicada sempre com respeito à racionalidade
processual. Desse modo, não se justifica que toda a instrução seja
desenvolvida enquanto está pendente de exame pela Corte questão
preliminar capaz de, em tese, levar à extinção do processo sem resolução
do mérito.

7. Nessa linha, é conveniente ao bom andamento deste feito e à
estabilidade do processo eleitoral que a Corte desde logo avalie se, tal como
se concluiu na decisão saneadora, ação proposta é efetivamente viável.

(...)

(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060081485, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 7, Data 02/02/2023)

No caso, não tendo havido requerimento nas alegações finais e nem no parecer
ministerial para que as aludidas questões preliminares fossem novamente analisadas, mantém-
se a decisão nos termos em que fora proferida, de sorte a ser referendada a decisão
interlocutória no tocante às preliminares arguidas em contestação, para o fim de confirmar
Num. 43623044 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

a extinção da ação, sem julgamento de mérito, em relação O PARTIDO PODEMOS E O
SUPERMERCADO COMPREMAIS PALMAS (SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A), em virtude
do reconhecimento de sua manifesta ilegitimidade passiva.

Preliminar arguida em sede de alegações finais – carência de ação

Em suas alegações finais (ID 43553323), o investigado RODRIGO KOHL RIBEIRO
argui que estaria configurada carência de ação, por absoluta falta do interesse de agir, pois não
haveria nenhuma prova do alegado.

Por se tratar de questão de ordem pública, a preliminar deve ser analisada.
Contudo, não merece acolhida.

A petição inicial delimitou de forma suficiente as imputações de abuso de poder
econômico relacionadas à participação do investigado RODRIGO e promoção de evento, com a
divulgação dos vídeos em suas redes sociais, aduzindo a existência de uma vinculação de sua
campanha com a entrega de benefícios econômicos e a inicial veio instruída com relatório de
captura técnica de conteúdo digital e vídeos. Além disso, houve a formulação de requerimento de
produção de provas.

Sobre esses fatos os investigados se defenderam de forma articulada e
apresentaram as suas provas, arrolando testemunhas, o que demonstra que não houve qualquer
óbice às suas defesas.

Efetivamente, o artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90 exige, para que se
inicie uma Investigação Judicial Eleitoral, que o autor se dirija ao Poder Judiciário “relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social”.

Logo, a AIJE não precisa vir instruída com provas cabais da conduta imputada ao
investigado, desde que os fatos narrados se enquadrem, em tese, em alguma das modalidades
de abuso de poder e, ainda, que haja indícios suficientes da ocorrência dos fatos.

Havendo esse indício mínimo, presente no caso em apreço, não há que se falar em
carência de ação, sendo que a existência ou inexistência de prova suficiente para fundamentar a
procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral é matéria referente ao mérito da demanda,
não ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Mérito

Narra o investigante, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB –
DIRETÓRIO ESTADUAL, em síntese, que o candidato RODRIGO KOHL RIBEIRO (Pedagogo
Rodrigo João Pimenta do Paraná) teria se utilizado de campanha publicitária do Supermercado
Compremais Palmas para promover sua campanha eleitoral, por meio de apelo econômico
(sorteios de prêmios), com sua participação e promoção do evento e com a divulgação dos
vídeos em suas redes sociais e, ainda, que uma das premiações condicionada a que eleitores
seguissem o seu perfil social.

Com base nesse relato, o investigante sustenta a existência de uma vinculação da
campanha do candidato investigado com a entrega de benefícios econômicos, o que
caracterizaria, dessa forma, o abuso de poder econômico.

Acerca do abuso do poder econômico, o artigo 22, inciso XVI, da Lei Complementar
n. 64/90 dispõe:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
Num. 43623044 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

(...)

XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

Conforme é assente, “o abuso de poder econômico configura–se pelo uso
desmedido de aportes patrimoniais que, por sua vultosidade, é capaz de viciar a vontade do
eleitor, desequilibrando, em consequência, o desfecho do pleito e sua lisura" (TSE - RO–El
3185–62, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 15.12.2021).

Por certo que tal abuso pressupõe o emprego de recursos materiais ou humanos
com valor econômico, evidenciando a finalidade de beneficiar candidato, partido ou coligação,
com gravidade a afetar a normalidade e a legitimidade das eleições, em razão das graves
sanções aplicáveis.

No presente caso, a partir da análise dos vídeos que representam trechos da live
questionada, é possível extrair que, efetivamente, o investigado realizou transmissão ao vivo, em
sua página da rede social Facebook, fazendo publicidade em favor do Supermercado
Compremais Palmas, com a divulgação de sorteio de prêmios e que, na ocasião, utilizava um
adesivo de sua campanha eleitoral.

Compulsando os vídeos, denota-se que a transmissão iniciou com a divulgação de
toda a promoção, com a participação do gerente do Supermercado, o qual relatou que, além de
um prêmio de mil reais, haveria prêmios de cinco mil reais, prêmios diários de duzentos e
cinquenta reais e, no final da promoção, o sorteio de um carro no valor de quarenta mil reais (ID
43158171).

Quanto ao prêmio de mil reais, é possível constatar que o sorteio já teria ocorrido
dentre clientes do supermercado previamente cadastrados e que, no momento da Live, o houve a
entrega de uma placa, simbolizando o “vale compras” no valor de mil reais, ao respectivo
ganhador, o cliente Luiz Carlos Pedroso dos Santos.

Além disso, denota-se que, durante a transmissão, o gerente do supermercado
destacou que todas as lojas da rede participaram do sorteio, tendo sido contemplado o Seu Luiz,
cliente da loja de Palmas.

Após, foi informado que, durante a transmissão, haveria de um kit churrasco no
valor de R$ 300,00 e que estariam concorrendo aqueles que comentassem a live, com
cumprimentos ao aniversário da rede de supermercado Compre Mais, estando claro que se
tratavam de presentes oferecidos e patrocinados pelo supermercado, sem qualquer
vinculação tanto do prêmio de mil reais, como do sorteio do kit churrasco à candidatura do
réu (ID 43158172).

Ainda, na continuação da transmissão (ID’s 43158172 e 43158173), verifica-se que
o investigado ficou caminhando no interior da loja, apresentando as ofertas de produtos.

Destaque-se, também, que em nenhum momento dos vídeos acostados aos
autos é constatada qualquer menção à candidatura ou pedido, implícito ou explícito, de
votos pelo investigado.

Para além dos vídeos relativos à transmissão em questão, restou comprovando que
o investigado, efetivamente, já prestava, previamente ao período eleitoral, inclusive,
serviços ao supermercado para a realização de divulgações, eis que constam nos autos
notas fiscais emitidas pelo Supermercado Superpão LTDA em favor da empresa do investigado,
com discriminação de pagamento pelo serviço de "Transmissão ao vivo no Facebook", em
13/10/2020 (ID 43175191), em 14/11/2020 (ID 43175192), em 15/03/2022 (ID 43175190) e em
05/04/2022 (ID 43175189), vínculo este também confirmado pelo supermercado em sua
contestação, na qual contém cópias de notas fiscais desde julho/2020.

Importante mencionar, também, que juntamente com sua contestação, o
Num. 43623044 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

supermercado havia apresentado cópia do regulamento da promoção em questão (ID 43183723)
e relatório das apurações da promoção (ID 43183724).

Não obstante tais circunstâncias, de outro turno, o partido investigante destaca,
como indícios de que a transmissão do sorteio de prêmios teria sido utilizada pelo investigado
com finalidade eleitoral, que a página onde foi realizada a transmissão seria a mesma página
usada, pelo investigado, para a sua campanha eleitoral e que, durante a transmissão, o
investigado usou seu adesivo de campanha colada em sua roupa.

Sucede que, nos termos do inciso I e § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, os
endereços eletrônicos do sítio do candidato utilizados em campanha devem ser comunicados à
Justiça Eleitoral, “podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral”, não havendo
qualquer restrição para a continuidade da utilização dos mesmos endereços para outras
finalidades, além da eleitoral.

Nessa linha, a respeito da Live ter ocorrido na página pessoal do candidato, a
testemunha Reinaldo Ferrache Nascimento, gerente de loja do mercado em que a transmissão
ocorreu, relatou que desde de sua chegada naquela unidade do supermercado, o réu já era
prestador de serviços contratado, sendo que os serviços eram prestados há mais de dois
anos e que o investigado fazia lives, divulgando as ofertas do estabelecimento, porque o
investigado tem um número extenso de seguidores, ajudando a divulgar a loja e que as
transmissões eram realizadas pelo perfil do Facebook do investigado, pois a página do
Compremais é administrada pela central de Guarapuava e o intuito era utilizar os
seguidores do investigado para promover o candidato (ID 43523408).

Ademais, pelos vídeos acostados aos autos, verifica-se que, na maior parte da
transmissão, o candidato sequer apareceu, tendo havido destaque para a divulgação de produtos
e ofertas, sendo que, nos momentos em que o investigado apareceu, quase não era possível
identificar os dizeres e imagem do adesivo.

Conforme bem pondera a Procuradoria Regional Eleitoral:

“(...) Ainda que tais elementos apontem, de fato, para a existência de conduta
irregular, isoladamente, o adesivo e o fato de divulgação da live em página de
campanha não representa comprovação sólida da gravidade dos fatos

(...).

No caso ora em tela, o mero uso de buttom de campanha e divulgação de
promoções e sorteios de supermercado em página de candidato não
representam, na óptica desta PRE, vulneração à igualdade entre candidatos e à
legitimidade do pleito. Veja-se que o adesivo portado pelo candidato investigado
durante a livestream não ocupa posição de destaque e, mesmo quando o réu
aparece em primeiro plano na filmagem, quase não é possível identificar os
dizeres e fotografias constantes no adesivo”.

Quanto às demais pessoas ouvidas em Juízo, tem-se que a prova oral é insuficiente
a demonstrar o alegado abuso.

O Sr. Paulo Galeto, ouvido na qualidade de informante, por ser funcionário do
diretório estadual do partido investigante e secretário adjunto do diretório municipal, relatou que
naquela data, não acompanhou a live, mas que estava de plantão no período da tarde, tendo
recebido ligações de outros candidatos questionando a legalidade da transmissão e que, ao
analisar o vídeo, notou que o investigado realmente estava usando o adesivo de campanha em
sua roupa e que as cestas básicas estavam sendo sorteadas pelo investigado, em nome do
mercado (ID’s 43523414 e seguintes).

Nesse ponto, cumpre destacar que a testemunha foi contraditada pelo procurador
Num. 43623044 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

do investigado, ao argumento de que haveria impedimento na realização de sua oitiva, já que o
depoente, por possuir cargo em uma das esferas partidárias da agremiação investigante, deveria
ser considerado como representante da parte, no caso o partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO. A análise dessa situação foi encaminhada a este Relator pelo juízo deprecado (ID
43523569).

Não obstante tal argumentação, escorreita a decisão que acolheu a contradita e
autorizou a oitiva da testemunha em questão como informante, considerando a indisponibilidade
dos diretos envolvidos e que os §§ 4º e 5º do art. 447 do Código de Processo Civil, com aplicação
subsidiária aos feitos eleitorais, prevêem que “sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento
das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas” e que, ocorrendo tal hipótese, os
depoimentos “serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor
que possam merecer”.

Nesse sentido:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO
ELETIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRAVE DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA
PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERDA DO
MANDATO.

PRELIMINARES

(...)

3. O interesse no litígio a permitir o acolhimento da contradita da testemunha
deve ser o interesse jurídico, averiguado a partir da constatação de que o
resultado da lide beneficiará de forma direta a testemunha.

4. Relação de trabalho sem outros elementos a indicar amizade íntima, não leva
ao acolhimento da suspeição de testemunha.

5. Encontra–se impedido de ser ouvido como testemunha o terceiro
suplente que, apesar de não ser diretamente beneficiado com o resultado da
demanda, compõe o órgão diretivo do requerido, podendo, no entanto, ser
ouvido como informante, nos termos do § 4º do art. 447 do Código de
Processo Civil.

(...)

(TRE/GO - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA
DE CARGO ELETIVO nº 060023236, Relator Des. Márcio Antônio De Sousa
Moraes Júnior, Publicação DJE, Tomo 346, Data 14/12/2022)

Por sua vez, a Sra. Maria Neusa do Nascimento Hotes relatou frequentar o
Supermercado Compremais Palmas e acompanhar as lives realizadas pelo mercado e pelo
investigado. Afirmou que o investigado realiza lives para o mercado há cerca de três anos,
cujo teor é a divulgação de promoções e sorteios de brindes, os quais já acontecem há
muito tempo. Destacou que, em 2019, inclusive chegou a ganhar um carrinho e, em 2020
ganhou um kit churrasco. Respondeu que que tinha conhecimento que ele era candidado, por
causa dos panfletos dele e que acompanhou a live objeto dos autos, mas que não se
recorda se houve pedido de votos (ID 43523409).

Desse modo, não há prova robusta do alegado abuso econômico, não se olvidando
que, "Para o reconhecimento do abuso de poder econômico, tipificado no art. 22, XVI, da LC nº
64/90, é obrigatória a robustez do conjunto probatório que comprove ofensa à normalidade e
Num. 43623044 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

1.
2.
3.
4.
5.
à legitimidade do pleito. Precedentes" (TSE - AgR–AI 800–69, rel. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE de 6.2.2019).

Com efeito, é inviável, diante da gravidade das sanções decorrentes de eventual
procedência da AIJE, basear a condenação em suposições ou presunções e, assim, esse mesmo
posicionamento é adotado por esta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. EXCESSO DE
AUTOFINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPERCUSSÃO
ELEITORAL SUFICIENTE PARA DESIGUALAR A DISPUTA. ABUSO
ECONÔMICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Trata–se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral para
reconhecer o abuso de poder econômico e determinar a cassação dos
mandatos dos recorrentes.2
O excesso de autofinanciamento para a campanha deve ser expressivo
para configurar o abuso do poder econômico.
É necessária a demonstração inequívoca da gravidade da conduta
passível de comprometer a igualdade de condições ou a lisura do pleito ou,
ainda, a existência de má–fé do candidato.
A condenação pela prática de abuso do poder econômico exige
provas robustas e incontestes, não podendo se fundar em meras
presunções. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
Recurso conhecido e provido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060058904, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE, Tomo 34, Data
24/02/2023)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO DA ESTRUTURA DE
SUPERMERCADO PERTENCENTE À FAMÍLIA. PROVA FRÁGIL E/OU
INEXISTENTE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO.
NÃO PROVIMENTO.

1. Uma fotografia do candidato, usando botton e portando pequena
quantidade de santinhos, dentro do supermercado de sua família e sentado
em um dos terminais de caixa, não é prova de que tenha feito entrega de
materiais de campanha à clientela nem que tenha se valido dos empregados
do estabelecimento para o mesmo fim.

2. A montagem de uma barraca defronte ao supermercado, em espaço não
comprovado como de uso privado, não é prova de uso da estrutura do
estabelecimento comercial para alavancar a campanha, mormente quando a
prova aponta que se tratou de acontecimento em um só dia ao longo de toda
a campanha.

3. Publicações nas redes sociais chamando eleitores para dois atos, um
adesivaço e uma carreata, realizados ou iniciados no endereço do
Num. 43623044 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

supermercado, não comprovam o abuso de poder econômico.

4. Para caracterizar abuso de poder econômico, demanda-se prova
robusta (i) da conduta caracterizadora do abuso de poder econômico e
também (ii) da sua gravidade, sendo ainda imprescindível a (iii)
demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos.
Precedentes.

5. O reconhecimento do abuso de poder econômico demanda prova
robusta e segura do uso desproporcional de recursos financeiros ou
patrimoniais, inexistente nos autos. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR - REl nº 060049952, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 16/11/2021)

Ademais, não se pode perder de vista que o abuso de poder econômico é
caracterizado “pelo emprego desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados),
com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a
legitimidade da disputa" (TSE - AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de
11.3.2021).

No presente caso, não há prova de que tenha ocorrido qualquer outra transmissão
na qual o candidato investigado estivesse usando aparatos de campanha durante as lives de
divulgação das promoções do supermercado, tratando-se de um fato isolado, em relação ao qual
não há prova de que teve repercussão no equilíbrio do pleito e na normalidade das eleições.

Isso porque, no tocante ao alcance da transmissão, a prova também é deveras
frágil, constituída apenas de relatório de captura técnica de conteúdo digital, realizada em
17/09/2022, em horário compreendido entre 15:42:14 e 16:02:57, totalizando o tempo de sessão
de 20min43s (ID 43158169).

Quanto a esse ponto é importante destacar que, após a apresentação das defesas e
de impugnação pelo autor, houve o saneamento do feito (ID 43192072), com o deferimento,
dentre outras providências da expedição de ofício ao Facebook para que informasse: “a) o tempo
t o t a l
d e
t r a n s m i s s ã o
d a
L i v e
(
https://www.facebook.com/pedagogorodrigojoaopimentadoparana/videos/445413630896880/?exti
d=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C); b) o número de curtidas, c) número de
compartilhamentos, d) número de comentários; e) número de visualizações e f) número de
seguidores do perfil antes e depois da 'Live' objeto da ação”.

A resposta do Facebook encontra-se no ID 43402894, com a alegação, em resumo,
da impossibilidade técnica de cumprimento com a prestação das informações requeridas,
considerando já teria ocorrido a remoção do conteúdo. Efetivamente, é incontroverso que o
conteúdo foi definitivamente excluído pela parte requerida em atendimento a decisão liminar
proferida nestes autos.

Note-se que nos termos do art. 39 da Res. TSE nº 23.610/2019, “O provedor
responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão e de
acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou associados a dados cadastrais, a dados
pessoais ou a outras informações disponíveis que possam contribuir para a identificação da
usuária ou do usuário, mediante ordem judicial, na forma prevista nesta Seção (Lei nº
12.965/2014, art. 10, caput e § 1º)”.

Ademais, em conformidade com o art. 40 da citada Resolução, “A parte
interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial,
em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juízo eleitoral que ordene à(ao)
Num. 43623044 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do art. 39 desta Resolução”
. Ocorre que o investigante não formulou qualquer requerimento a fim de que, antes de que fosse
excluído o conteúdo, o provedor de aplicação resguardasse as informações pretendidas.

Assim, conforme consignado no despacho ID 43549539, não é possível “transferir
ao provedor de aplicação o ônus pelo armazenamento de informações que nem mesmo a parte
interessada diligenciou a preservar ou a requerer que o provedor as preservasse antes de
cumprida a ordem de remoção do conteúdo”.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA.
MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE. MÉRITO. FACEBOOK. FORNECIMENTO DE CONTEÚDO
DE POSTAGENS REMOVIDAS PELO USUÁRIO. INVIÁVEL. AUSENTE
PEDIDO DE PRESERVAÇÃO DA PROVA. PROVIMENTO NEGADO AO
AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Mandado de segurança pleiteando a concessão de ordem para suspender
decisão proferida em autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE,
em trâmite no juízo de primeiro grau, que havia determinado a provedor da
internet, em sede de tutela provisória de urgência, o fornecimento de
postagens específicas, especialmente algumas já removidas, sob pena de
aplicação de multa diária (astreintes).

(...)

5. Discussão delimitada ao aspecto de ter ou não o impetrante o dever legal
de encaminhar ao juízo solicitante as postagens, especialmente as
removidas, publicadas em dois perfis pessoais, nas redes sociais Instagram
e Facebook, bem como ao cabimento da fixação de astreintes.

6. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, sendo que a
existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou
documentados mediante ata lavrada por tabelião, onde constarão também
dados representados por imagens e sons gravados em arquivos eletrônicos
(ex vi do art. 384 do mesmo Código). Disposições que caminham ao lado
das previsões da Resolução TSE n. 23.608/19, as quais, no tocante às
representações fundadas no art. 96 da Lei n. 9.504/97, determinam que a
petição inicial da ação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento, no caso de manifestação em ambiente de
internet, com a identificação do endereço da postagem (URL ou, caso
inexistente esta, URI ou URN), prevendo, também, que a prova seja feita por
qualquer meio admitido em direito, não se limitando à ata notarial, cabendo
ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da
internet. Embora, na hipótese em análise, não se esteja diante de
representação, evidente que o ônus da prova da existência da publicação
caberia ao autor, pois, na espécie, Não se vislumbra peculiaridade a
justificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo.

7. O Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014)
limitou a responsabilidade dos provedores de aplicações de internet,
estipulando prazos para o armazenamento de dados e prevendo que
Num. 43623044 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

sejam mantidos os registros de acesso a aplicações de internet (art.
15) e, caso requerido, disponibilizados os registros de conexão ou de
acesso a aplicações de internet (art. 22). Dispositivos que definem
quais informações devem ser mantidas e, por consequência,
fornecidas sob ordem judicial pelos provedores de aplicação. A
enumeração desses dados está relacionada à necessidade de
obtenção de meios para que se possa, eventualmente, identificar
usuários, coibindo o anonimato e atribuindo autoria certa e
determinada a cada manifestação. Os registros de conexão e de
acesso a aplicações são informações essenciais para permitir a
localização do terminal e do indivíduo que o utilizava para a
perpetração de ilícitos na internet. Isto é, o Marco Civil da Internet
obriga a guarda desses dados objetivando possibilitar a identificação
de usuários da internet pelas autoridades competentes, mediante
ordem judicial.

8. De acordo com os dados públicos divulgados pelo Portal de Estatísticas e
Infográficos Statista, o grupo Facebook, com os aplicativos Instagram,
WhatsApp, Messenger e aquele que dá nome à empresa, tinha, somados,
até o ano de 2020, aproximadamente, 3,45 bilhões de usuários no mundo
todo. Para manter o sistema funcionando, de forma que todo esse
contingente possa realizar postagens e interagir com o conteúdo em rede, a
empresa cria regras claras, denominadas termos de uso da aplicação.
Quando um usuário exclui os dados que publica no Facebook, eles serão,
via de regra, eliminados imediatamente. As exceções para manutenção, nos
servidores do Facebook, do conteúdo excluído pelo usuário estão listadas
no próprio texto, sendo a mais comum a ordem judicial para preservação de
provas. Entretanto, as partes que litigam em processo em que existam
provas digitais a serem utilizadas devem ser diligentes, providenciando o
registro bilateral dos documentos por meio de atas notariais, carimbo de
tempo com assinatura digital, ou, ainda, valendo-se do armazenamento nos
bancos de dados da tecnologia blockchain, porque, uma vez apagadas, não
há como recuperar tais provas.

9. Eventual disposição judicial determinando ao Facebook que
mantenha o conteúdo de todos os usuários por certo período de
tempo, mesmo após o desejo de exclusão efetivado pelo titular dos
dados, acarretaria ônus ilegal imposto à empresa, pois, além de violar
a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, geraria obrigatoriedade de
vultoso investimento financeiro com a instalação de bancos para
grande volume de dados, além dos já existentes, para manter os dados
que a lei a obriga a preservar.

10. No caso concreto, pretende-se que o provedor de aplicações
forneça informações que ele não detém, ou por terem sido apagadas
pelo titular, ou por não lhe ter sido previamente determinada a
preservação. Poderia o autor da ação de investigação ter requerido a
conservação das provas. Não tendo sido tomadas tais providências,
inviável recuperar o que já tenha sido excluído do ambiente digital,
tornando-se em obrigação impossível ao ora impetrante. Assim, com
fundamento nos arts. 15 e 22 da Lei n. 12.965/14, o impetrante não pode ser
obrigado a fornecer dados diversos dos registros de conexão ou de registros
de acesso a aplicações de internet. No entanto, cabível a solicitação de
Num. 43623044 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

fornecimento de todos os dados disponíveis sobre usuários determinados,
caso o julgador entenda pertinente e na forma da lei, mas sem impor que o
provedor comprove que não possui (prova negativa) informações além
daquelas estipuladas legalmente.

11. A natureza da multa aplicada nos autos é de astreintes, instrumento
processual utilizado com a finalidade de coagir ¿ao cumprimento do fazer ou
do não fazer, não tendo caráter punitivo". Facultado ao juiz ¿determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial¿, nos termos
do art. 139, inc. IV, do CPC. Entretanto, sendo inexigível o fornecimento de
dados diversos dos registros de conexão ou de acesso a aplicações de
internet, também não remanesce a multa pelo descumprimento da ordem
judicial.

12. Provimento negado ao agravo interno. Concessão da segurança.

(TRE/RS - MANDADO DE SEGURANÇA nº 060056438, Acórdão, Relator
Des. AMADEO HENRIQUE RAMELLA BUTTELLI, Relator designado(a)
Des. ARMINIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA, Publicação: PJE - Processo
Judicial Eletrônico-PJE)

Sendo esse o contexto, como bem pontua a Procuradoria Regional Eleitoral, “no
momento da preservação da prova, foram registradas somente 375 visualizações, 41 curtidas e
nenhum comentário na publicação. Não se olvida que mais eleitores possam ter sido expostos
à transmissão ao vivo até sua efetiva exclusão pelos investigados, entretanto, ante a ausência de
qualquer elemento indicativo de aumento expressivo no alcance e visualização da gravação
midiática e considerando que o Facebook não mais possui os registros de curtidas,
compartilhamentos, comentários, visualizações e quantos seguidores a página recebeu após a
live (I.D. 43402894), não resta comprovada a gravidade da conduta imputada à parte ré”
(destaquei).

Some-se a isso que o candidato não logrou ser eleito, tendo obtido 3.494 votos,
ficando na 6ª posição na ordem de suplência do partido, conforme se constata do relatório de
totalização:

Num. 43623044 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

Assim, ausente a prova da gravidade, não há como concluir que tenha havido abuso
de poder econômico, com quebra da igualdade de oportunidades ou ofensa à legitimidade do
pleito, não merecendo procedência o feito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) REFERENDAR a decisão interlocutória ID 43192072, no tocante às
preliminares arguidas em contestação, para o fim de confirmar a extinção da ação, sem
julgamento de mérito em relação ao PARTIDO PODEMOS e ao SUPERMERCADO
COMPREMAIS PALMAS (SUPERMERCADO SUPERPÃO S/A), em virtude do
reconhecimento de sua manifesta ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, IV, do
Código de Processo Civil;

b) JULGAR IMPROCEDENTE a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta
pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB – DIRETÓRIO ESTADUAL em face
de do candidato ao cargo de Deputado Estadual RODRIGO KOHL RIBEIRO.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

Num. 43623044 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0603814-49.2022.6.16.0000 -
Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INVESTIGANTE:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do INVESTIGANTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA
JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
INVESTIGADO: SUPERMERCADO COMPREMAIS PALMAS- Advogados do INVESTIGADO:
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213, IRAJA FERREIRA DA ROCHA - PR56216 -
INVESTIGADO: RODRIGO KOHL RIBEIRO - Advogados do INVESTIGADO: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361 - INVESTIGADO:
PODEMOS - PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) - Advogado do INVESTIGADO:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.06.2023.

Num. 43623044 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/06/2023 18:47:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062118473332800000042584844
Número do documento: 23062118473332800000042584844
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:37:48